Tribunal: TJDFT
Processo: 0763247-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de recebimento da parcela de reajuste na remuneração decorrente da Lei 5.008/2012 e incorporação da GATA Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Concede-se a gratuidade de justiça a autora.
3 – Preliminar. Coisa julgada e litispendência. A pretensão da parte é o reconhecimento do direito ao pagamento da parcela de remuneração prevista na Lei 5.008/2012 e incorporação da GATA referente aos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Em consulta ao sistema PJE foi identificada a existência de várias outras ações com mesma causa de pedir e pedido. Processo autuado sob no 0763241-23.2019.8.07.0016, já transitado em julgado. Processo 0763227-39.2019.8.07.0016 com recurso inominado já julgado, porém sem trânsito em julgado. Processos 0763252-52.2019.8.07.0016 e 0763238-68.2019.8.07.0016, ainda não julgados na origem. O fato de o pedido versar de diferenças salariais de anos diversos não afasta a existência de coisa julgada em relação ao processo no 0763241-23.2019.8.07.0016 e litispendência em relação ao processo 0763227-39.2019.8.07.0016 (recurso inominado julgado, sem trânsito em julgado) pois se tratam de parcelas sucessivas, que estão incluídas no pedido independentemente de afirmação do autor e incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação (art. 323, CPC). Registre-se que este último processo foi o primeiro a ser distribuído na origem em 18/12/2019, às 17h04 e os demais, na mesma data, porém em horários sucessivos e também se referem à parcelas de anos sucessivos. A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, com trânsito em julgado, encontra óbice no art. 337 §§ 1o ao 4o CPC). Preliminares de coisa julgada e litispendência que se pronunciam de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
4 – Litigância de má-fé. O ajuizamento de diversas ações com mesma causa de pedir e pedido demonstra um nítido intento de escolher um juízo que lhe pudesse eventualmente deferir a sua pretensão. O manejo de diversas ações iguais além de provocar o Judiciário inutilmente gerando custos desnecessários, move toda uma estrutura física, de informática e de recursos humanos, compreendida por juízes e servidores, cuja força de trabalho poderia ser destinada a outros processos. Registre-se ainda que é prática reiterada da advogada em distribuir várias ações com mesmo pedido e causa de pedir referente à outras vantagens salarias, distribuídas inclusive a esse gabinete (0707949-19.2020.8.07.0016 e 0707945-79.2020.8.07.0016). A deslealdade processual é manifesta e acentuada, configurando a litigância de má-fé, que deve ser adequadamente repelida com a incidência da cominação por litigância de má-fé.
5 – Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada pronunciada de ofício. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
Pela litigância de má-fé, a recorrente arcará com o pagamento de multa de 10 salários mínimos, considerando que o valor da causa não se mostra adequado para fixar o valor (art. 81 § 2o, CPC), bem como em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. As verbas de sucumbência tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Oficie-se à Sua Excelência Sra. Juíza Relatora do recurso do processo 0763227-39.2019.8.07.0016 e Suas Excelências os Juiz dos processos 0763252-52.2019.8.07.0016 e 0763238-68.2019.8.07.0016 encaminhando-lhes cópia deste acórdão.
E